Tribunal: TJSP
Processo: 2227042-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Repetição do indébito. Decisão que rejeitou a impugnação da executada e acolheu os cálculos da exequente, determinando o pagamento do valor remanescente. Índices corretos de reajuste demonstrados pela exequente. Débito atualizado pela exequente até novembro de 2019. Incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Repetição do indébito. Decisão que rejeitou a impugnação da executada e acolheu os cálculos da exequente, determinando o pagamento do valor remanescente. Índices corretos de reajuste demonstrados pela exequente. Débito atualizado pela exequente até novembro de 2019. Incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor principal até a data do depósito em agosto de 2019 e, a partir de então, incidência somente sobre a diferença devida. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227042-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOMPO
SAÚDE SEGUROS S/A, é agravada SATOKO OSHIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227042-11.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2227042-11.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sompo Saúde Seguros S/A
Agravado: Satoko Oshima
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1045218-69.2016.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Paula Regina Schempf Cattan
VOTO no 14812
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde. Reajuste de
mensalidade. Repetição do indébito. Decisão que rejeitou a
impugnação da executada e acolheu os cálculos da exequente,
determinando o pagamento do valor remanescente. Índices
corretos de reajuste demonstrados pela exequente. Débito
atualizado pela exequente até novembro de 2019. Incidência de
correção monetária e juros moratórios sobre o valor principal até a
data do depósito em agosto de 2019 e, a partir de então, incidência
somente sobre a diferença devida. Decisão parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 676 do
processo de origem, que, em ação relativa a plano de saúde em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.
Inconformada, a executada alega, em síntese, que a
impugnação deveria ter sido acolhida, pois a execução não merece prosperar.
Explica que não há valor remanescente a ser pago, pois foram aplicados os
índices corretos de reajuste sobre a quantia já depositada judicialmente. Requer
a reforma da decisão.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 55).
A parte contrária apresentou contraminuta, refutando
os argumentos da agravante (fls. 58/61).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227042-11.2020.8.26.0000 - 3
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em fase de
cumprimento de sentença, julgada parcialmente procedente para “declarar
abusivos e expurgar da mensalidade do seguro-saúde da autora os índices de
15% aplicado em novembro de 2005 (referente à adaptação do contrato) e de
18,90% aplicado em 02/05/2010” e condenar a ré a “repetir o indébito à autora,
de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do E.TJSP desde
cada desembolso a maior e juros moratórios de 1% a partir da citação, tudo até
devido pagamento”. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com
“pagamento das custas e despesas processuais, bem como com dos honorários
advocatícios do patrono da autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação” (fls. 307 do processo de origem).
A apelação da ré foi acolhida em parte, para
“reconhecer a prescrição trienal de parte pretensão condenatória” (fls. 412 do
processo de origem).
O recurso especial interposto não foi admitido.
A ré juntou cálculos demonstrando que débito de
R$55.727,37 (fls. 561 do processo de origem), do qual deveria ser descontado
R$20.573,30 que lhe era devido pela autora (fls. 562 do processo de origem).
Assim, efetuou o depósito judicial de R$35.154,05 (fls.
564/565 do processo de origem), requerendo extinção do processo (fls. 621 do
processo de origem).
Por sua vez, a autora apresentou outros cálculos (fls.
627/630 do processo de origem), afirmando que “o valor total a ser pago à autora
corresponde a R$33.426,41 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e
quarenta e um centavos), mais o valor dos honorários advocatícios de
R$5.730,43 (cinco mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos),
totalizando o valor de R$39.156,86 (trinta e nove mil, cento e cinqüenta e seis
reais e oitenta e seis centavos), atualizado até Novembro/2019” (fls. 625 do
processo de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227042-11.2020.8.26.0000 - 4
A ré apresentou impugnação, defendendo não haver
saldo remanescente a ser quitado, a qual foi rejeitada, contra o que se insurge a
ré executada.
Alega a agravante que: i) havia aplicado os índices
corretos de reajuste na planilha de fls. 557/565 do processo de origem; e ii) não
deve haver atualização sobre o valor entre agosto e novembro de 2019, pois a
quantia já havia sido depositada em juízo.
Como demonstrado no cálculo de fls. 558 e seguintes
dos autos de origem, a agravante calculou reajuste anual da ANS de 13,57% em
2017, 13,55% em 2018 e 10% em 2019, totalizando crédito de R$19.616,38 em
favor da agravante, ante as mensalidades pagas a menor pelo agravado (fls.
559). Por outro lado, atualizando as diferenças devidas, nos termos da
condenação, o débito atualizado da apelante seria de R$55.727,35 (fls. 561).
Porém, os índices utilizados pela agravante estão
incorretos, conforme se vê a fls. 674 dos autos de origem, pois o correto é
13,55% em 2017, 10% em 2018 e 7,35% em 2019, como considerado pelo
agravado.
Assim, não há como se acolher o cálculo apresentado
pelo agravante.
Como bem ponderou o MM. Juízo de origem:
“Com efeito, não demonstrou a executada o desacerto dos
índices da ANS relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019 utilizados pela
exequente, e ela comprovou que coincidem com aqueles verificados no
site da ANS (fls. 674)” (fls. 676 do processo de origem).
Por sua vez, tem razão a agravante em relação à
atualização monetária e juros moratórios, ante o depósito judicial realizado em
agosto de 2019.
Como se vê dos cálculos apresentados pela exequente
(fls. 629/630 do processo de origem), as parcelas foram atualizadas utilizando o
mês de novembro de 2019 como base. No entanto, depósito judicial em
13/08/2019 (fls. 565 do processo de origem), motivo pelo qual, a partir do
depósito, cabe atualização monetária e juros moratórios calculados sobre a
diferença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227042-11.2020.8.26.0000 - 5
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a
impugnação e acolheu os cálculos elaborados pelo Contador judicial.
Depósitos parciais do montante da dívida. Débito que deverá ser
atualizado por período, levando-se em conta a data de cada um dos
depósitos realizados ao longo da fase de cumprimento de sentença.
Juros moratórios que não podem ser exigidos após a realização dos
depósitos judiciais de cada uma das parcelas da dívida, uma vez que
sobre os valores levantados pela exequente houve incidência de juros
remuneratórios e de correção monetária durante todo o período em que
tais quantias estiveram à disposição e sob a responsabilidade da
instituição bancária. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento n. 2209481-13.2016.8.26.0000, Relator(a):
Carmen Lucia da Silva, Comarca: Marília, Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 09/02/2017, Data de
publicação: 13/02/2017)
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada,
apenas para determinar que correção monetária e juros moratórios sobre o valor
devido, conforme valor principal apresentado pela exequente, incidam até a data
do depósito judicial em agosto de 2019 e, a partir de então, incidam somente
sobre a diferença devida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora